Tribunal: TJSP
Processo: 1190543-94.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE FILIAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais julgada improcedente em primeira instância. Recurso da parte autora, buscando a reforma da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE FILIAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais julgada improcedente em primeira instância. Recurso da parte autora, buscando a reforma da sentença e a procedência da ação, pois alega jamais ter autorizado descontos em seu benefício previdenciário.

II. Questões em discussão: (i) a validade da contratação entre as partes, considerando a adesão da parte autora ao sindicato e a regularidade da filiação; (ii) o cabimento da repetição do indébito e de indenização por danos morais; (iii) a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir: (i) Situação que não se enquadra na suspensão determinada em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema 59) do Tribunal de Justiça de São Paulo; controvérsia acerca da validade da filiação ao sindicato e não ocorrência de dano moral in re ipsa. (ii) Conjunto probatório que comprova a adesão da autora aos quadros associativos do réu. (iii) Ausência de dever de ressarcir e dano moral indevido (iv) Afastamento da condenação da recorrente à pena por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido.